Tribunal: TCU
Processo: 038.348/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 577/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.348/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelman Nogueira de Castro Junior (XXX.171.653-XX); Antônio Quaresma de Melo Neto (XXX.629.103-XX); Bruno George Cruz Batista (XXX.476.534-XX); Claudia Belo Cardoso (XXX.481.682-XX); Ellenn Katienne Fernandes Salviano Dantas (XXX.229.054-XX); Genilda dos Santos Barbosa (XXX.168.526-XX); Karla Maria Monteiro de Franca (XXX.646.674-XX); Nelma Soares (XXX.341.336-XX); Paulo da Silva Oliveira (XXX.319.613-XX); Ricardo do Monte Rodrigues (XXX.671.824-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.